Tribunal: TJBA
Processo: 8005814-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005814-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAIJARA DA SILVA SANTOS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA REPARADORA PÓS-TRATAMENTO DE OBESIDADE. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. CORREÇÃO DE DIÁSTASE DE RETOS ABDOMINAIS. HERNIORRAFIA UMBILICAL. CARÁTER NÃO ESTÉTICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA 1.069/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à autorização de procedimentos cirúrgicos reparadores (dermolipectomia abdominal, correção de diástase de retos e herniorrafia umbilical), indicados por médico assistente após grande perda ponderal decorrente de tratamento clínico de obesidade. PLANSERV negou cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual e caráter estético do procedimento. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à autorização dos procedimentos cirúrgicos indicados; e (ii) estabelecer se o Secretário da Administração é parte legítima para figurar no polo passivo. III. Razões de decidir A Lei Estadual nº 9.528/2005 atribui à Secretaria da Administração a gestão do PLANSERV, legitimando a autoridade impetrada. Aplicação da teoria da encampação (Súmula 628/STJ). A negativa do plano não se sustenta diante da comprovação médica da necessidade dos procedimentos, que não possuem caráter estético, mas reparador, visando à preservação da saúde física e psicológica da paciente. O direito à saúde é fundamental (CF/1988, arts. 1º, III; 196; 227), devendo prevalecer sobre cláusulas contratuais restritivas. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe o dever estatal de garantir tratamento adequado. Tema 1.069/STJ: planos de saúde devem custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico assistente em pacientes pós-tratamento de obesidade, inclusive na modalidade autogestão. Precedentes do TJ/BA confirmam a obrigatoriedade de cobertura em casos análogos. IV. Dispositivo e tese Resultado: Segurança concedida para determinar ao PLANSERV a autorização integral dos procedimentos cirúrgicos no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: É obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora indicada por médico assistente a paciente pós-tratamento de obesidade, por se tratar de continuidade terapêutica e não de procedimento estético. O princípio da dignidade da pessoa humana prevalece sobre cláusulas restritivas de planos de saúde, inclusive, na modalidade de autogestão. A Secretaria da Administração é parte legítima para responder por atos do PLANSERV, aplicando-se a teoria da encampação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXIX; 196; 227; Lei Estadual nº 9.528/2005, arts. 8º e 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 628; Tema Repetitivo 1.069. TJ-BA, MS nº 8015044-73.2021.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 04/07/2022. TJ-BA, MS nº 8018801-41.2022.8.05.0000, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 10/11/2022. TJ-BA, AI nº 8015116-26.2022.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8005814-65.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante TAIJARA DA SILVA SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator